Tribunal: STF
Processo: ARE 1559177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TODAS AS ALÍNEAS. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DISPENSA DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DO VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DECOTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AOS FAMILIARES DA VÍTIMA. MONTANTE PRETENDIDO NÃO INFORMADO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).



    2. “Arroubos de oratória são inevitáveis e plenamente compreensíveis em sessões plenárias do júri, os quais, como regra, não importam em nulidade do julgamento. A exceção, como bem anotado pelo Ministério Público Federal, fica por conta do uso do argumento de autoridade (art. 478/CPP), entre outros casos, que não foram apontados na petição deste habeas corpus. (...)” (AgRg no HC 747036/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023).



    3. Não há que falar em nulidade se não ficou evidenciado nos autos que a Acusação, a partir da explicação do trâmite processual, pretendeu demonstrar que o recorrente já teria praticamente sua culpa formada.



    4. Não se vislumbra violação ao direito do réu de permanecer em silêncio, visto que, no interrogatório, ele se expressou de forma clara, conforme se afere da gravação da audiência via videoconferência, sem qualquer interrupção em sua fala.



    5. Não ocorreu qualquer prejuízo à Defesa quanto ao fato de se ouvir uma das testemunhas como informante na Sessão Plenária, considerando que foi ouvida outra testemunha presencial que, em todas as fases do processo, inclusive perante os Jurados, reconheceu e apontou o ora apelante como a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima.



    6. Nesta senda, quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade.



    7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.



    8. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) trata-se daquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.



    9. O fato de a vítima deixar filho órfão, menor de idade, salvo situações excepcionais, caracteriza-se como circunstância inerente ao tipo penal de homicídio, que consagra preceito secundário bastante gravoso, com o intuito de reprimir e prevenir a cruel e inadmissível ação de tirar a vida de outrem, deixando desguamecidos os dependentes econômicos e afetivos da vítima.



    10. Considerando que o aumento da pena-base na fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, são critérios admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.



    11. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou-se o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (T) o pedido expresso na inicial; (IT) a indicação do montante pretendido; e (TIT) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/S TJ.



    12. No caso, deve ser afastada a condenação à reparação destinada aos familiares da vítima, pois, em que pese tenha havido pedido expresso na denúncia, não foi informado o montante pretendido nem foi realizada instrução específica acerca do tema.



    13. Recurso parcialmente provido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente